Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI 9099/95, SEGUNDA PARTE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, sob o argumento de que o acórdão recorrido padece de contradição, pretende rediscutir a matéria, o que não se mostra adequado na presente via recursal.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo vício a ser sanado. A propósito, a inaplicabilidade do art. 940 do CC restou devidamente fundamentada no acórdão embargado (item 3), levando em conta os fatos narrados na inicial e os pedidos – e sobretudo o fato de o autor ter ingressado com a presente ação judicial sem assistência jurídica, o que justifica a confusão entre os valores apresentados por ele, mas não evidencia qualquer má-fé, já que devidamente ressalvado e comprovado pelo próprio autor o valor parcial recebido da dívida.
4. No que tange à fixação dos honorários, razão assiste ao Embargante. No caso concreto, o proveito econômico obtido foi R$ 1.500,00. Determina a Lei 9099/95, em seu artigo 55, segunda parte: "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". Assim, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO para fixar honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.